Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0708107-39.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE DE LACERDA GERTRUDES, JULIO CEZAR DOMINGUES ROCHA, LOURDES ENCARNACAO CALVO, ORENCY FRANCISCO DA SILVA, CARLOS BELLONE NETO, RENATA LICIA GONCALVES DE SANTANA ALVES, ROGERIO DA COSTA BESSA, CLAUDIA ASSUNCAO RODRIGUES, GEORGINO PAULINO DA SILVA, ELMANO MOREIRA DA SILVA, ROSANA RENAUD GOPFERT ALBUQUERQUE, VALERIA MARIA DE MOURA PIOLA, CELIA CASTRIOTO CORREA, DISTRITO FEDERAL, DALITA DE OLIVEIRA FERNANDES BARBOSA, LILIAN MARIANA DE OLIVEIRA FERNANDES CARDOSO, MARIA APARECIDA DE SA GUIMARAES PEREIRA, AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, JOAO DANIEL DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, KELMA FERREIRA LAGOA LIMA, FRANCISCO FELIX DE SOUSA, JOSE MARIO MONTEIRO FERREIRA DA ROCHA, ALICE MARIA FALQUETTO, NEUSA MARIA TAVARES, ANA PAULA MOTTA CARDOSO, THIAGO TEIXEIRA DA SILVA, ZIRALDO DOS SANTOS, CHARLES SILVA DE AGUIAR, AGUIDA CAROLINE MARTINS SILVA, GUILHERME DE OLIVEIRA FERRONATO, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, NESTOR GONCALVES CRUZEIRO JUNIOR, TERENCE KLOCK DEUDEGANT, LARISSA FERREIRA SOUSA, RONNE CRISTIAN NUNES, DANIELA SILVEIRA LIBONI, CELIA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES, CLAUDIO MARCIO LABANCA CARDOSO DE CASTRO APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, ADRIANA GONCALVES DE AZEVEDO PENDLETON, CLAUDIO MARCIO LABANCA CARDOSO DE CASTRO, MARIA MARTA SILVA SOUZA, RAUL ANTONIO RODRIGUES, HELIO MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS, ANA MARIA DE CESARO DE SOUSA, ALICE MARIA FALQUETTO, ELISABETE RODRIGUES SILVA, KELMA FERREIRA LAGOA LIMA, ERIKA FLAVIA MIGUEL LOBO, THAIS RIBEIRO LOBO VILELA DE MORAES, RONNE CRISTIAN NUNES, CARLOS BELLONE NETO, AMERICO EVANGELISTA GONCALVES, WILLIAM WAGNER LIMA, HELENA BITTAR, FERNANDA CRISOSTOMO DE QUEIROZ, DANIELA SILVEIRA LIBONI, DARCY LEANDRO LIMA, ZIRALDO DOS SANTOS, KATSUO IMAMURA, ISAIAS SANTIAGO NETO, EDVALDO SILVA SANTOS, ANDRE LUIZ CASTRO RIBEIRO, JOSE SOARES DE MORAIS, PAULO ARTHUR AGUIAR URSULINO, ANTONIO JOSE DE LACERDA GERTRUDES, DALITA DE OLIVEIRA FERNANDES BARBOSA, LILIAN MARIANA DE OLIVEIRA FERNANDES CARDOSO, ANA PAULA MOTTA CARDOSO, CHARLES SILVA DE AGUIAR, GEORGINO PAULINO DA SILVA, PALMIRA SANTOS DA SILVA, MARIA EDNA OLIVEIRA, IONICE NOGUEIRA, ROSANA RENAUD GOPFERT ALBUQUERQUE, FRANCISCO FELIX DE SOUSA, RUZEL MOREIRA NIZIO, FREDERICO LOPES MEIRA BARBOZA, LOURDES ENCARNACAO CALVO, ELMANO MOREIRA DA SILVA, ROGERIO DA COSTA BESSA, GUILHERME DE OLIVEIRA FERRONATO, LARISSA FERREIRA SOUSA, VIVIANE RAMALHO GRANGEIRO, JOANA GALINKIN, LEONARDO DE JESUS SILVA FREITAS, AMANDA LOUISE VIEIRA DE MORAIS, JAIRO CESAR BANDEIRA COELHO, MARTINHO CONTAGEM ALVARES ALBERTO, GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, ISABELLA ALVARES ALBERTO CRUZ, JOANA DARCK DA SILVA, CELIA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES, CELIA CASTRIOTO CORREA, RENATA LICIA GONCALVES DE SANTANA ALVES, TERENCE KLOCK DEUDEGANT, MARIA DE FATIMA ARAUJO ALVES, MARIA LUISA ALVARES RISDEN, FABIO ALVES JORGE, BENEVIDES RODRIGUES PIRES, RICARDO DE OLIVEIRA CAMPOS, TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS, JOSE MARIO MONTEIRO FERREIRA DA ROCHA, CLAUDIA ASSUNCAO RODRIGUES, JULIO CEZAR DOMINGUES ROCHA, ESTEFANIA GRIGORIO DE FREITAS, JOAO DANIEL DA SILVA, VALERIA MARIA DE MOURA PIOLA, THIAGO TEIXEIRA DA SILVA, AGUIDA CAROLINE MARTINS SILVA, MONICA GAMA MONTEIRO, MARIA APARECIDA DE SA GUIMARAES PEREIRA, MARIA BEATRIS BRAVO RAMOS, MAURICIO VALLE BORGES, MIKI CASALINO, NESTOR GONCALVES CRUZEIRO JUNIOR, NEUSA MARIA TAVARES, ORENCY FRANCISCO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Verifica-se a juntada de múltiplas petições de emenda às apelações, todas contendo pedidos de concessão de efeito suspensivo, registradas sob os ID 7918992 a 79190010, todas subscritas pelo mesmo patrono. Tal prática não se coaduna com o procedimento previsto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, além de gerar evidente tumulto processual, dificultando a análise concentrada e eficiente da matéria. Diante disso, determino ao advogado subscritor das petições acima especificadas unificar todos os pedidos, no prazo de 15 dias, indicando expressamente quais recursos serão abrangidos, bem como apresentando, de forma organizada, os fundamentos legais. Somente após a juntada da petição unificada será analisada a pertinência do pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora